Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706353-77.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA, BERNARDO DE OLIVEIRA TELLES, CARLA MARIA MARTINS GOMES, FERNANDO AUGUSTO MIRANDA NAZARE, HENRIQUE BULHOES DE CARVALHO, JOSE PEIXOTO GUIMARAES NETO, LUIS EDUARDO MATOS TONIOL, PATRICIA VIEIRA COELHO PEREIRA ZART, PAULO EDUARDO PINTO DE ALMEIDA, ROBERTA MARIA RANGEL, SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA IMPETRADO: DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANTÔNIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA, BERNARDO DE OLIVEIRA TELLES, CARLA MARIA MARTINS GOMES, FERNANDO AUGUSTO MIRANDA NAZARÉ, HENRIQUE BULHÕES DE CARVALHO, JOSÉ PEIXOTO GUIMARÃES NETO, LUIS EDUARDO MATOS TONIOL, PATRICIA VIEIRA COELHO PEREIRA ZART, PAULO EDUARDO PINTO DE ALMEIDA, ROBERTA MARIA RANGEL e SÉRGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA contra ato da DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL que impôs redutor remuneratório com base no teto distrital correspondente a 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Os Impetrantes sustentam que são Procuradores da Câmara Legislativa do Distrito Federal e que suas remunerações e proventos ultrapassam o teto remuneratório distrital, correspondente a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Afirmam que tem sido considerado o teto de R$ 35.462,22 quando, a partir da redação do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, deveria ser de R$ 39.293,32, valor do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ponderam que o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União, de maneira que o teto corresponde ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Concluem que são integrantes das carreiras jurídicas do Distrito Federal e assim devem receber o mesmo tratamento dispensado aos “procuradores públicos”. Requerem o deferimento de liminar para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar o redutor com base no teto distrital e, ao final, a concessão da ordem para que o teto seja calculado em função do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. O veto à concessão de medida liminar presente no artigo 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, foi removido pela declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo legal pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.296/DF. Confira-se: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1o, §2o, 7o, III E §2o, 22, §2o, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2o E 5o, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7o, §2o, e 22o, §2o, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1o, § 2o; 7o, III; 23 e 25 dessa mesma lei. (ADI 3.296/DF, Pleno, red. p/ac Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/10/2021)” (grifo nosso) O fundamento da impetração é relevante (“fumus boni iuris”). Os Impetrantes são Procuradores da Câmara Legislativa e, por força do artigo 113 da Lei Orgânica do Distrito Federal, estão no mesmo patamar remuneratório dos Procuradores do Distrito Federal. Assim, em princípio os Impetrantes estão afetos ao teto remuneratório do Poder Judiciário do Distrito Federal, representado pelo subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, na esteira do que prescreve a parte final do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal. Não há, todavia, risco de “ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (“periculum in mora”), requisito sem o qual não se legitima a antecipação da tutela mandamental, consoante a inteligência do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Isso porque o pagamento com “redutor de teto” vem sendo realizado há bastante tempo e, além disso, eventual concessão da segurança projetará efeitos financeiros diretos desde a “data do ajuizamento da inicial”, nos termos do § 4o do artigo 14 da Lei 12.016/2009. ISTO POSTO, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator